Tribunal: TJSP
Processo: 1053712-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Cancelamento de compra referente à realização de intercâmbio. Administradora de cartão permaneceu com as cobranças das parcelas relacionadas ao contrato cancelado. Responsabilidade solidária da instituição financeira pela cobrança indevida. Legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou

Ementa:
RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Cancelamento de compra referente à realização de intercâmbio. Administradora de cartão permaneceu com as cobranças das parcelas relacionadas ao contrato cancelado. Responsabilidade solidária da instituição financeira pela cobrança indevida. Legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda caracterizada, na medida em que participou da cadeia de consumo. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.